Tribunal: TJES
Processo: 0000116-70.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-70.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNE DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000116-70.2021.8.08.0034

RECORRENTE: VAGNE DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º,
INCISOS
I, II, IV e VI
,

DO CP
.
TRIBUNAL DO JÚRI.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

2. Hipótese na qual a autoria delitiva está calcada em depoimento extrajudicial de testemunha que ouviu uma discussão da vítima com o apelante no dia dos fatos, no depoimento judicial do policial militar que participou das diligências no local do crime, e em prova irrepetível, consistente no Exame de Local de Morte Violenta, que registrou a inexistência de elementos que permitissem a conclusão pela veracidade da versão apresentada pelo réu em seu interrogatório.

3. Dosimetria. Observa-se um equívoco da sentença, posto que aplicou fração superior a 1/6 para cada agravante, sem declinar fundamentação. Assim, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base para cada circunstância agravante, obtém-se a pena intermediária no patamar de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000116-70.2021.8.08.0034

RECORRENTE: VAGNE DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VAGNE DE SOUZA PEREIRA

em face da r. Sentença inserida no Id. 7251841, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única de Mucurici, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, por meio da qual condenou-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, do Código Penal, à pena de
23
(
vinte e três
)

anos

e 03 (três) meses
de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Extrai-se dos autos que, na madrugada do dia 09 de março de 2021, o apelante Vagne de Souza Pereira, vulgo Coelho, e a vítima Edilene Pereira Gonçalves, vulgo Ninha, iniciaram uma discussão, porém, quando a vítima estava próxima à única porta do imóvel (saída e entrada), o denunciado desferiu uma facada em sua companheira, ocasionando o seu óbito.

O apelante limpou o sangue da vítima e, após, foi até a testemunha Joelson da Silva Oliveira, indagando se tinha visto alguma coisa. Embora a testemunha tenha ouvido a discussão, respondeu negativamente ao apelante.

Em seguida, o apelante, na tentativa de criar um falso álibi para encobrir sua empreitada criminosa, disse para a testemunha Joelson que havia entrado um ladrão na residência, o qual lhe agrediu e desferiu uma facada na sua mulher, referindo-se à vítima Edileni.

Ao ingressar no interior da casa supostamente assaltada, percebeu-se que ali havia várias manchas de sangue, sendo que algumas o apelante já havia efetuado a limpeza do sangue com um pano, bem como que a vítima já estava morta. Por sua vez, a testemunha verbalizou para que chamassem a polícia, mas o apelante disse que não chamaria, porquanto o filho da vítima iria acusá-lo de ter matado Edileni.

Ato contínuo, Vagne pegou uma mochila grande e saiu, aduzindo que iria até a casa de um fazendeiro próximo para chamar a polícia. Pelas contradições apresentadas, a testemunha Joelson percebeu que o denunciado havia matado a vítima Edileni, tanto que saiu da residência com uma grande mochila nas costas e não retornou ao local do crime.

Percebendo que o apelante não retornaria, a testemunha Joelson foi até uma fazenda próxima, onde residia Niltinho, contando-lhe o que havia acontecido. Na oportunidade, Niltinho e sua esposa acionaram uma Guarnição Policial para recolher o corpo da vítima Edileni.

Foi realizado por perito o exame do local do crime e, conforme laudo de Exame de Local de Morte Violenta, verificou-se que não havia sinais de arrombamento, luta ou qualquer elemento que levasse a crer que houve um confronto físico no local.

Devidamente processado, o apelante

foi condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, do Código Penal – feminicídio).

Alegando que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, requer sua absolvição e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a defesa afirma que a condenação foi
manifestamente contrária à prova dos autos,
uma vez que não há prova de autoria em desfavor do apelante.

Sem maiores dificuldades, observo que os argumentos não prosperam, porquanto no dia da morte da vítima havia uma testemunha presencial no local, Joelson da Silva Oliveira, o qual ouviu uma discussão do apelante com a vítima. Na sequência, a testemunha foi abordada pelo apelante lhe perguntando se havia presenciado alguma coisa e, após ter respondido negativamente, foi-lhe apresentada uma versão inverossímil, no sentido de que havia ingressado um ladrão na residência da vítima.

A versão posteriormente repetida pelo réu em sede policial e alterada em Juízo, demonstrou-se falaciosa, já que o laudo de Exame de Local de Morte Violenta (pp. 145/169, Vol. 1), registrou que o imóvel não possuía sinais de arrombamento, não havia sinais de luta tais como objetos lançados, quebrados ou fora do lugar por motivo que não fosse a própria desarrumação do local.

Durante o inquérito policial, a testemunha Joelson apresentou a seguinte versão:

“[...] QUE VAGNE contou uma história de que havia entrado um ladrão na casa, e que o ladrão havia agredido ele e dado uma facada na mulher - EDILENI; QUE o depoente ficou com medo e imediatamente disse que não havia visto nada. QUE VAGNE chamou o depoente para ir ao interior da casa; QUE lá o depoente percebeu que EDILENI já estava morta com uma facada no peito; QUE o corpo estava em cima de uma cama; QUE o depoente percebeu que VAGNE já havia limpado as manchas de sangue que haviam pela casa, pois havia marcas de sangue como se tivesse passado pano; QUE o depoente disse a VAGNE que era para ele chamar a polícia, porém, ele disse que não ia chamar pois o filho de EDILENI ia achar que foi ele que matou, e que iria mata-lo; QUE o depoente imediatamente achou a história muito estranha, e percebeu que na verdade o VAGNE havia matado; QUE o VAGNE saiu com uma mochila grande nas costas, dizendo que ia até a casa de um fazendeiro próximo para acionar a polícia, alegando que o seu celular não estava funcionando [...] (grifo nosso). (Trecho extraído do Parecer emitido pela D. Procuradoria de Justiça no Id. 8188257)"

Não bastasse, o Policial Militar Geovane Celestino, em juízo, confirmou a versão apresentada pela testemunha, no sentido de que Joelson da Silva Oliveira, ouviu uma discussão mais cedo do apelante com a vítima. Além disso, a testemunha relatou que teria visto o recorrente com uma faca de cabo branco em mãos e limpando marcas de sangue deixadas no local.

Adite-se que a autoria delitiva está calcada em depoimento extrajudicial de testemunha que ouviu uma discussão da vítima com o apelante no dia dos fatos, no depoimento judicial do policial militar que participou das diligências no local do crime, e em prova irrepetível, consistente no Exame de Local de Morte Violenta, que registrou a inexistência de elementos que permitiram afastar a veracidade da versão apresentada pelo réu em seu interrogatório.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
judicializadas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Passando à
dosimetria
, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
em razão das consequências do delito, já que a vítima deixou duas filhas menores de idade (7 e 10 anos de idade).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).

Observa-se, ainda, que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base na fração paradigma de 1/8, de sorte que não se constata a necessidade de qualquer correção na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, o apelante pretende o reconhecimento da confissão espontânea, porém, em nenhum momento, confessou o crime. Sua primeira versão consistiu em apresentar a versão de que a vítima havia sido atingida por um assaltante. Em juízo, alterou a versão dizendo que discutiu com a vítima, tendo a empurrado e esta, de forma inexplicável, caiu ao chão e se cortou com a faca. Nota-se, portanto, a inexistência de confissão na espécie.

Por outro lado, o Conselho de Sentença reconheceu a existência de quatro qualificadoras (motivo torpe, motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio).

Fora considerada apenas a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito, ao passo que as demais qualificadoras (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) para agravar a pena na fase intermediária.

Nesse tópico, observa-se um equívoco da sentença, posto que aplicou fração superior a 1/6 para cada agravante, sem declinar a respectiva fundamentação. Assim, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base para cada circunstância agravante, obtém-se a pena intermediária no patamar de
21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitivamente em
21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante para
21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)